Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724822-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: BEATRIZ DA COSTA SOUSA, JHONATAN JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 238.088.991), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700815-30.2018.8.07.0009, movido pelo ora agravante, em desfavor de BEATRIZ DA COSTA SOUZA MORAIS &amp; CIA LTDA, proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que o exequente, embora intimado, não indicou o paradeiro dos sócios e não deu andamento ao feito, indefiro o pedido de ID n. 181803965. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Datado e assinado eletronicamente. EDSON LIMA COSTA Juiz de Direito” Em suas razões recursais, alega o credor, ora agravante, que o juiz de 1o Grau indeferiu a continuidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, sob o fundamento de que o agravante não localizou o endereço dos sócios da empresa devedora, ora agravados, a fim de possibilitar a citação destes. Afirma, todavia, que se trata de patente equívoco do juízo de 1o Grau, pois os dois sócios da empresa devedora, ora agravados, já foram devidamente citados e o processo já estava concluso para decisão sobre o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, quando sobreveio a r. decisão agravada. Informa que apontou o equívoco e requereu a reconsideração da r. decisão agravada; entretanto, o juízo de 1o Grau ainda não apreciou o referido pedido de reconsideração. Assim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando o regular processamento do seu pedido, com a aplicação da teoria da causa madura por esta instância revisora. Não foi procedido o recolhimento do preparo. Contudo, o agravante informou ser beneficiário da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida pelo juízo de 1o Grau. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Ratifico ao credor, ora agravante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita neste grau recursal. Anote-se. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora